Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE.
Em que pese o primado da cooperação ser aplicável, também, ao Juízo, não se restringindo, portanto, às partes litigantes, não encontra ressonância no sistema judicial o pedido de mera consulta ao Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), como meio de pesquisa de eventuais bens e direitos da parte executada.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ. O referido banco de dados tem por escopo a recepção, centralização e divulgação, aos usuários que utilizam o sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário, bem como eventuais direitos sobre imóveis indistintos.
Como se observa de tudo, notadamente da regulamentação da plataforma, a CNIB não foi idealizada para atender a pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes, em outros dizeres, funcionando como um “SPC” ou “SERASA” judicial, por assim dizer.
As informações ali constantes são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação desse serviço específico de busca.
Agravo conhecido e desprovido.